Tribunal: TJSP
Processo: 1001390-92.2023.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-16
Data de publicação: 2025-08-16

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSOS IMPRÓVIDOS. I. Caso em Exame: Ação de indenização por danos morais e instituição de pensão movida por Marcia Pereira Fernandes contra o Município de Guarulhos. A autora alega que seu marido, internado em hospital gerido pelo réu, cometeu suicídio devido à falta de supervisão adequada. Requer indenização por danos morais e materiais.

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSOS IMPRÓVIDOS. I. Caso em Exame: Ação de indenização por danos morais e instituição de pensão movida por Marcia Pereira Fernandes contra o Município de Guarulhos. A autora alega que seu marido, internado em hospital gerido pelo réu, cometeu suicídio devido à falta de supervisão adequada. Requer indenização por danos morais e materiais. II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste em (i) verificar a responsabilidade do Município pelo suicídio do paciente e (ii) a adequação do valor da indenização por danos morais e a necessidade de instituição de pensão vitalícia. III. Razões de Decidir: (i) A responsabilidade do Município foi confirmada devido à omissão no dever de supervisão do paciente com tendências suicidas, configurando ato ilícito por omissão. (ii) O valor da indenização por danos morais foi considerado adequado, enquanto a instituição de pensão vitalícia foi negada por falta de comprovação de dependência econômica. IV. Dispositivo: Recursos de apelação não providos.